Tribunal: STF
Processo: ARE 1448419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NATUREZA SALARIAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃODO PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DA TRANSCENDÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.



    Impõe-se confirmar a decisão agravada, porquanto o agravante não demonstrou que as questões veiculadas no recurso de revista são relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC. O Tribunal Regional asseverou que a reclamante foi admitida anteriormente à adesão do reclamado ao PAT, tendo percebido o auxílio-alimentação desde o início docontrato de trabalho, pelo que manteve a natureza salarial do auxílio-alimentação, o que revela o caráter fático da controvérsia. Exegese da Súmula nº 241 e da Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1, ambas do TST. Pertinência da Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Incabível o pedido de suspensão do processo, por não haver enquadramento no tema 1.046 de Repercussão Geral do STF.



    Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O Tribunal Regional frisou que não há prova nos autosde que o banco reclamado, à época em que a reclamante foi contratada,em 3/2/1983, já havia aderido ao PAT. Assinalou que os documentos juntadospelo reclamado informam sua adesão ao programa apenas em 17/5/2004.Concluiu pela natureza salarial do “auxílio-refeição” e do “auxíliocesta-alimentação”, concedidos à reclamante, conforme a Súmula nº 241e a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST.



    Na hipótese, evidencia-se que o julgado foi proferidoà luz do quadro fático-probatório nele especificado. Em tal perspectiva,para aferir as teses recursais em sentido contrário, seria imprescindívelo reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta fase recursalextraordinária, a teor da Súmula nº 126 do TST. A pretendida análise deaplicação ou não de norma coletiva indicada pelo reclamado claramenteremete à reanálise de fatos.



    Vale ressaltar que o acórdão não declarou a invalidadeda norma coletiva, motivo pelo qual se torna incabível o pedido desuspensão do processo, por não haver, na hipótese, enquadramento no tema1.046 de Repercussão Geral do STF.



    Ademais, esta Corte Superior tem entendimentopacificado no sentido de que não se altera a natureza salarial doauxílio-alimentação recebido pelos empregados anteriormente à pactuaçãoem norma coletiva que confere caráter indenizatório à verba“auxílio-alimentação” e a adesão posterior ao PAT, consoante a OrientaçãoJurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST. O Tribunal Regional se harmonizoua esse entendimento."



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente